Tribunal: TJMT
Processo: 1000223-31.2024.8.11.0092
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000223-31.2024.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Arrendamento Mercantil, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUILHERME NETZLAFF BERNINI - CPF: 051.072.251-28 (APELADO), LEILIANE ABREU DIAS - CPF: 797.993.961-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OMISSÃO DO CREDOR EM PRESTAR CONTAS APÓS A VENDA DO BEM. MULTAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de restituição de saldo e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos, condenando o banco a prestar contas da venda extrajudicial de veículo alienado fiduciariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, e à aplicação de multas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão na prestação de contas configura dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se a conduta da instituição financeira justificou a imposição das sanções processuais aplicadas na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação de prestar contas após a venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente decorre do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 e deve ser observada independentemente de provocação judicial.

A resistência injustificada ao cumprimento de ordens judiciais e a tentativa de protelar o andamento processual configuram ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 77, IV) e litigância de má-fé (CPC, art. 80, IV), sendo legítima a aplicação das multas respectivas.

A necessidade de ajuizamento de ação para exigir prestação de contas, por si só, não gera abalo moral indenizável, tratando-se de uso do meio judicial adequado para resolver a controvérsia patrimonial.

Ausente demonstração de efetivo prejuízo extrapatrimonial, a condenação por danos morais deve ser afastada, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS de nº 1000223-31.2024.8.11.0092, ajuizada por GUILHERME NETZLAFF BERNINI, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o banco ao cumprimento de obrigação de fazer (prestar contas), ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como às multas por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé, além das custas e honorários advocatícios.

Nas razões recursais, o recorrente aduz que a sentença deve ser reformada, pois não agiu com dolo a justificar as penalidades processuais, mas no exercício de seu direito de defesa. Pontua que a conduta de não prestar contas, por si só, não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento, e que a cobrança do saldo devedor era legítima. Requer, ao final, o provimento do seu recurso para afastar as multas e a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de ação de obrigação de fazer e indenizatória na qual a parte recorrente se insurge contra a condenação ao pagamento de danos morais e de multas processuais, decorrentes de sua omissão em prestar contas da alienação de veículo retomado em ação de busca e apreensão.

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que a razão assiste parcialmente ao recorrente.

A obrigação de prestar contas, após a venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente, é um dever legal imposto à instituição financeira, conforme dispõe o art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69. A recusa em cumprir tal obrigação, mesmo após duas determinações judiciais expressas (IDs 183900021 e 186618912), configura não apenas o ilícito contratual, mas também uma conduta processual reprovável.

A resistência injustificada ao andamento do processo e o descumprimento deliberado de ordens judiciais caracterizam, respectivamente, a litigância de má-fé (art. 80, IV, CPC) e o ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, CPC). A aplicação das multas correspondentes, portanto, foi correta e deve ser mantida, pois a conduta do banco extrapolou o mero exercício do direito de defesa, configurando uma obstrução à efetividade da prestação jurisdicional.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA . EFETIVIDADE. PARÂMETROS. DESNECESSIDADE DE ADVERTÊNCIA PRÉVIA. ELEMENTO SUBJETIVO . DIREITO DE RECORRER. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÕES. AMPLA DEFESA . CONTRADITÓRIO. FIXAÇÃO. PERCENTUAL. PROPORCIONALIDADE . RAZOABILIDADE. 1- Diante da prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, será fixada multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material (artigo 774 do CPC). 2- A multa por prática de ato atentatório à dignidade da justiça (contempt of court) visa dar efetividade ao comando judicial e garantir o cumprimento do direito material do credor, além de rechaçar expedientes que ensejam tumulto à marcha feito e conduta de deslealdade processual praticada pelo executado. 3- Não há necessidade de prévia advertência do devedor de que sua conduta constitui ato atentatório à dignidade da justiça . 4- Para fins de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor. 5- O cabimento da aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça está subordinado à existência do elemento subjetivo das hipóteses autorizadoras. 6- Não constitui litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça o exercício do direito de recorrer, ainda que os recursos cabíveis interpostos contenham argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo. 7- Necessária observância da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, cujo percentual está limitado a 20 % (vinte por cento) do valor atualizado do débito em execução, a ser revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo e sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material (artigo 744, parágrafo único, do CPC) [...] ”
(TJ-RJ - AI: 00938446720218190000, Relator.: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 05/04/2022, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022)

Contudo, no que tange à condenação por danos morais, a situação demanda análise diversa.

É cediço que a responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que transcenda o mero dissabor.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil, tem-se que
"aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

No caso em análise, embora a omissão do banco em prestar contas seja um ilícito contratual e processual, a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que a necessidade de ajuizar uma ação para exigir o cumprimento de tal obrigação, por si só, não configura dano moral indenizável. A ação de exigir contas é, precisamente, o meio adequado para resolver a controvérsia patrimonial sobre a existência de eventual saldo remanescente.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – SALDO RESIDUAL DE VEÍCULO OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO – ÔNUS DO CREDOR PRESTAR CONTAS – VALOR DA VENDA NÃO COMPROVADO – DESPESAS PARCIALMENTE COMPROVADAS – SALDO A SER RESTITUÍDO –
DANO MORAL – NÃO COMPROVADO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969 (Alienação Fiduciária de Bens Móveis), estabelece que no caso de mora nas obrigações contratuais o credor fiduciário poderá vender o bem a terceiros independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida, salvo expressa previsão contratual em contrário, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é do credor fiduciário, após a consolidação da propriedade fiduciária decorrente da mora do devedor, o ônus de comprovar a venda do bem e o valor auferido com a alienação . A instituição financeira não comprovou o valor da venda do bem e por consequência do seu valor, ante a ausência de nota fiscal ou ata do leilão referente à venda do veículo, além de que não houve comprovação das alegadas despesas de despachante, leiloeiro e apreensão, ônus que lhe incumbia.
A necessidade de ter sido ajuizada ação específica para buscar a restituição de saldo residual não configura dano moral e perda do tempo útil do consumidor, notadamente porque é o meio próprio para obter a prestação de contas e, só então, verificar a existência de saldo em seu favor.
Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-MS - Apelação Cível: 0808066-91 .2022.8.12.0021 Três Lagoas, Relator.: Des . Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 30/04/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2024)

Sem maiores delongas, a parte apelada não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano à sua personalidade passível de indenização, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

A situação, embora gere aborrecimentos, não se confunde com uma ofensa aos direitos da personalidade, como a honra ou a imagem, a exemplo de uma inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, que não é o caso dos autos.

Para que se configure a obrigação de indenizar, é necessária a existência de um fato antijurídico que cause um dano extrapatrimonial relevante. Mesmo com a ocorrência do ilícito contratual (não prestar contas), não se vislumbra, no caso concreto, a hipótese de dano moral indenizável, uma vez que o transtorno se resolve na esfera patrimonial, com a própria prestação das contas e a eventual restituição de valores.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a condenação de indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno o apelante ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, e o apelado aos 30% (trinta por cento) restantes. Fixo os honorários advocatícios totais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, observada a proporção acima estabelecida e a suspensão da exigibilidade em relação ao apelado, por ser beneficiário da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026